Tribunal: STF
Processo: HC 272709
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Organização criminosa, receptação qualificada, comércio e transporte de agrotóxicos em desacordo com a legislação e lavagem de capitais. Nulidade. Interceptação telefônica. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edson César Bertoli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 185.079/PR (evento 15).

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, receptação qualificada, comércio e transporte de agrotóxicos em desacordo com a legislação e lavagem de capitais, previstos, respectivamente, no art. 2º c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13; no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; no artigo 15 da Lei 7.802/89, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; no artigo 1º, § 1º, I e II, e § 4º, da Lei 9.613/98; todos na forma do art. 69 do Código Penal (evento 11). 

No presente writ, a defesa sustenta a ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos. Alega, em síntese, a inexistência de diligências investigativas preliminares aptas a corroborar os fatos narrados na denúncia anônima, bem como a ausência de fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da medida excepcional. Aduz, ainda, que as decisões que autorizaram as sucessivas prorrogações das interceptações apresentam fundamentação padronizada e genérica. Requer a concessão da ordem para declarar a ilegalidade das interceptações telefônicas, suas prorrogações e suas provas derivadas.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 15):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sustentando que denúncias anônimas e informações pessoais do investigado não autorizam interceptação telefônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interceptação telefônica pode ser fundamentada em denúncias anônimas corroboradas por investigações preliminares, sem que haja demonstração da indispensabilidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As denúncias anônimas, embora isoladamente insuficientes para deflagrar a persecução penal, podem servir de base para diligências preliminares que confirmem a verossimilhança das informações, autorizando medidas mais invasivas.
4. No caso concreto, a interceptação telefônica foi respaldada por informações colhidas previamente pelo Serviço Reservado da Polícia Militar e pelo Ministério Público estadual, que conferiram respaldo aos relatos anônimos.
5. As instâncias de origem registraram a necessidade da interceptação telefônica para apurar a existência de organização criminosa de alta periculosidade e com complexo modus operandi, que envolve a prática, em tese, de delitos de roubo, furto, receptação e comercialização ilegal de agrotóxicos, os quais seriam, inclusive, organizados por meio de telefone e praticados em pequena localidade na qual o recorrente é pessoa notoriamente conhecida.
6. As decisões de prorrogação da interceptação telefônica indicaram motivadamente a necessidade de continuidade da medida, devido ao sucesso das investigações em apontar novos integrantes do grupo criminoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.”

Ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Sobre a nulidade das interceptações telefônicas, o Tribunal a quo assentou que (evento 11, fls. 11-7 - grifo nosso):

“(...)
Da interceptação telefônica
Argumentam que a decisão que decretou a interceptação telefônica e telemática é ilegal e inconstitucional, devendo ser declarada nula, com a extensão a tudo que dela deriva, visto que a prova poderia ter sido produzida por outros meios, não tendo sido esgotados os outros meios cabíveis e realizadas diligências prévias. E que disso foi realizado nos presentes autos, onde uma interceptação foi deferida com base em uma denúncia anônima que foi “confirmada” por outra denúncia anônima e por meras considerações abstratas da P2 sobre crimes na região.
Postulam sejam declaradas nulas as interceptações telefônicas e telemáticas realizadas, bem como suas prorrogações, com extensão a tudo que for delas derivado, a fim de que tais provas ilícitas sejam desentranhadas dos autos.
O pleito não comporta acolhimento, não se verificando a presença do alegado constrangimento ilegal neste tocante.
Senão vejamos.
(...)
Nos autos de pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n° 0000721-90.2022.8.16.0120 (mov.1.1), extrai-se o requerimento do Ministério Público solicitando a interceptação sob o fundamento de que:
(...)
De tal forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, tem-se que o pedido de interceptação telefônica não foi determinado exclusivamente com base em denúncias anônimas, estando igualmente amparado em investigações prévias e informações colhidas pelo Serviço Reservado da Polícia Militar e Serviço de Inteligência, tendo o Parquet igualmente apontado indícios da prática delitiva.
Veja-se que no caso, o Ministério Público relatou à polícia da Comarca de Nova Fátima, que teria recebido denúncia anônima em dezembro de 2022, indicando o possível cometimento de crimes por parte da pessoa chamada de “Ney Caciola”:
“CONSIDERANDO o atendimento registrado no Sistema ePROMP sob o nº0094.22.000336-5, o qual informa que este subscritor foi procurado por pessoa que não quis se identificar e recebeu o relato de que a pessoa identificada como "Ney Caciola" está recebendo e ocultando insumos agrícolas oriundos de práticas criminosas e sem os devidos registros nos órgãos nacionais, inclusive, é responsável pela comercialização dos produtos”
De posse de tais informações o Ministério Público, instaurou Notícia de fato nº 0094.22.000336-5, a fim de reunir informações preliminares sobre os fatos noticiados, inclusive, com a expedição de ofício para o Serviço Reservado de Inteligência da Polícia Militar de Cornélio Procópio - P2, o que gerou o Relatório Técnico nº 096/2021/P2 (mov. 1.3 e 1.4, autos nº 0000721-90.2022.8.16.0120)
Após diligências realizadas pela P2, esta identificou que a pessoa denominada como “Ney Caciola”, se trata na verdade de EDEVALDO SIDNEY CACIOLA, bem como, realizadas buscas nos sistemas disponíveis foi localizada uma denúncia no sistema 181, datada de 30.06.2021, narrando que Edevaldo estaria vendendo agrotóxicos irregularmente.
Veja-se que apesar dos fatos terem em tese, ocorrido em Nova Fátima, comarca esta com aproximadamente 8.300 habitantes, foi necessário pedir-se apoio a cidade vizinha, que possuía maior estrutura a fim de melhor investigar os fatos, razão pela qual obteve-se o apoio da P2 de Cornélio Procópio, cidade esta com aproximadamente 47.000 habitantes.
Assim, observa-se que estamos diante de investigação impulsionada pelo Ministério Público de Nova Fátima, o qual pediu apoio ao Serviço Reservado de Inteligência da Polícia Militar de Cornélio Procópio, a qual teria maiores condições técnicas de proceder às investigações.
Por sua vez, observa-se que a denúncia anônima, foi objeto de verificação preliminar, através de Notícia de Fato, e via de consequência, foi confirmada a plausibilidade das alegações contidas na denúncia feita ao promotor de Justiça noticiante (relatório técnico nº 096/2021/P2).
Outrossim, da leitura do Relatório Técnico nº 096/2021 de 10.12.2022, em resposta ao ofício nº 249/2022 (Notícia de Fato nº 0094.22.00036-5), constam as informações repassadas pela P2 ao Ministério Público no sentido de que foram realizadas diligências que culminaram na descoberta de que os fatos narrados pelo denunciante anônimo se confirmaram, tendo sido identificada a pessoa por ele indicada, bem como os números de telefone utilizados pelo acusado.
Ainda nos termos do aludido relatório identificou-se que as negociações dos ilícitos seriam por via telefônica, e que na ocasião em que a P2 teve ciência desta denúncia, realizou diligências à campo, contudo foram infrutíferas (mov. 1.4, autos nº 0000721-90.2022.8.16.0120, fls. 18).
Veja-se portanto, que considerando-se a localidade em que se deram os fatos, bem como a estrutura existente no local, foram realizadas as diligências que estavam ao alcance do órgão investigatório, bem como compatíveis com modus operante dos investigados, eis que descoberto que, em tese, os crimes seriam praticados, VIA TELEFONE.
No caso, foi previamente confirmado, o nome do investigado, bem como que os números de telefone eram de sua titularidade, bem como seu endereço e ainda a relação entre os fatos indicados pela primeira denúncia ocorrida em junho de 2021, com a denúncia de dezembro de 2022.
Desta feita, observa-se que ao contrário do alegado, o deferimento do pedido de quebra, não foi baseado unicamente na denúncia anônima e sim nos fatos que foram posteriormente confirmados, em diligências realizada pela P2, corroborando o que havia sido inicialmente noticiado, tendo o magistrado singular assim fundamentado a decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente, autos nº 0000721-90.2022.8.16.0120 (mov. 6.1):
(...)
De tal forma, observa-se que o pedido e a decisão de quebra de sigilo telefônico decorreram da apuração de suposto recebimento, ocultação e comercialização de insumos agrícolas por parte de “Ney Caciola”, posteriormente identificado como sendo EDEVALDO SIDNEY CACIOLA.
Após o deferimento da interceptação telefônica, sobreveio pedido de prorrogação da interceptação, tendo em vista a colheita de informações de que o filho de Edevaldo, WELINGTON SIDNEY CACIOLA, também estaria envolvido na empreitada criminosa (mov. 10.1, autos nº 0000721-90.2022.8.16.0120), o que foi deferido pelo magistrado singular (mov. 13.1, autos nº 0000721-90.2022.8.16.0120).
E novamente no mov. 18.1, autos nº 0000721-90.2022.8.16.0120, pediu-se prorrogação da interceptação telefônica, por terem identificadas outras pessoas participando do esquema criminoso:
“O serviço reservado informou que no 2º ciclo da interceptação telefônica logrou em êxito interceptar ligações de EDEVALDO SIDNEY CACIOLA, conhecido por “NEY CACIOLA”, com vários agricultores desta cidade e região, realizando o comércio de produtos agrícolas provenientes de crimes e sem registro neste país, os quais são proibidos a utilização na agricultura brasileira.
Ainda, identificaram-se as pessoas de EDSON CESAR BERTOLI e EDISON TEODORO DE OLIVEIRA, os quais auxiliam EDEVALDO SIDNEY CACIOLA no armazenamento e comercialização dos produtos criminosos.
Neste sentido, constatou-se que EDISON TEODORO DE OLIVEIRA, vulgo “PUDIM”, está intermediando a venda de veneno para produtores da região, bem como verificou-se que EDSON CESAR BERTOLI, vulgo “CESAR”, também é responsável pelo armazenamento e comercialização dos produtos.
Além disso, na data de ontem (10.01.23), por volta das 18h04min, foi interceptada uma ligação telefônica entre EDEVALDO SIDNEY CACIOLA e EDSON CESAR BERTOLI, ocasião em que EDSON afirma que há mais pessoas interessadas em veneno de ‘lagarta’, momento em que EDEVALDO informa que levará, na data de hoje (11.01.23), no período da tarde, 20 quilos do produto solicitado.
Excelência, além das interceptações telefônicas que demonstram que EDEVALDO SIDNEY CACIOLA está envolvido com EDSON CESAR BERTOLI e EDISON TEODORO DE OLIVEIRA, foram realizadas diligências externas para verificação dos fatos, ocasião em que foi verificado que “NEY CACIOLA” esteve na área rural Águas do Jaú no município de Cambará, a qual, em tese, pertence a EDSON CESAR BERTOLI, conforme se verifica no relatório técnico que acompanha esta peça.
Ademais, informou-se que o terminal telefônico de WELINGTON SIDNEY CACIOLA ainda está ativo, sendo que este é suspeito de auxiliar seu pai no trato com os produtos agrícolas de origem duvidosa, bem como é necessário a prorrogação da monitoração.
Portanto, o Serviço Reservado da Polícia Militar logrou êxito em interceptar novas ligações telefônicas que demonstram que EDEVALDO SIDNEY CACIOLA, WELINGTON SIDNEY CACIOLA, EDSON CESAR BERTOLI e EDISON TEODORO DE OLIVEIRA estão envolvidos com o comércio de produtos agrícolas oriundos de crime e sem registro neste país, os quais são proibidos a utilização na agricultura brasileira.”
Assim, a r. decisão destacou pela existência de indícios da participação de EDEVALDO SIDNEY CACIOLA na venda irregular de agrotóxicos, que envolveria a prática de outros delitos como furtos, roubos e receptação de defensivos agrícolas, sendo que após as prorrogações constatou-se o envolvimento de outras pessoas na empreitada criminosa, demonstrando a indispensabilidade da quebra de sigilo.
Destarte, não se verifica qualquer ofensa ao inciso XII do artigo 5° da Constituição Federal, que permite, de forma excepcional e por meio de ordem judicial, a flexibilização da inviolabilidade das comunicações telefônicas em caso de investigação criminal.”

A autoridade apontada como coatora, por sua vez, ao ratificar a validade da medida de investigação probatória, enfatizou que (evento 15, fls. 4-7- grifo nosso):

“(...)
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, na contramão do alegado em razões recursais, reputo que o pedido de interceptação telefônica não foi acolhido exclusivamente a partir de isoladas denúncias anônimas.
Para ilustrar a controvérsia, colaciono segmento do acórdão impugnado: "[...] o pedido de interceptação telefônica não foi determinado exclusivamente com base em denúncias anônimas, estando igualmente amparado em investigações prévias e informações colhidas pelo Serviço Reservado da Polícia Militar e Serviço de Inteligência, tendo o igualmente apontado indícios da prática delitiva." (fl. 348).
Com efeito, no caso concreto, não vislumbro a nulidade suscitada pela Defesa, porque o Parquet estadual, após receber informação anônima a respeito do cometimento de crimes de armazenamento, transporte e venda ilegal de agrotóxicos, instaurou procedimento administrativo interno a fim de reunir informações preliminares que dessem respaldo à notícia apócrifa, inclusive com a expedição de ofício ao serviço de inteligência da Polícia Militar.
Dessa modo, concluo que a interceptação telefônica encontra respaldo, em verdade, nas informações colhidas pelo Serviço Reservado da Polícia Militar a pedido do Ministério Público estadual, apuração prévia que conferiu respaldo aos relatos anônimos, circunstância que impede o acolhimento da tese defensiva.
Sendo assim, de rigor invocar o entendimento remansoso desta Corte Superior, assente no sentido de que “denúncias anônimas, embora isoladamente não sejam suficientes para deflagrar a persecução penal, podem servir de base para diligências preliminares que, confirmando a verossimilhança das informações, autorizem a adoção de medidas mais invasivas. No caso, as investigações não foram fundamentadas exclusivamente em denúncia anônima, mas nas diligências preliminares realizadas pela autoridade policial que confirmaram a plausibilidade das informações iniciais” (AgRg no HC 915754 / PR, SEXTA TURMA, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), DJEN .
A tese defensiva de que não teria havido demonstração da necessidade da interceptação telefônica operada na origem também não prospera, porquanto o Tribunal de origem registrou expressamente que: "Assim, a r. decisão destacou pela existência de indícios da participação de EDEVALDO SIDNEY CACIOLA na venda irregular de agrotóxicos, que envolveria a prática de outros delitos como furtos, roubos e receptação de defensivos agrícolas, sendo que após as prorrogações constatou-se o envolvimento de outras pessoas na empreitada criminosa, demonstrando a indispensabilidade da quebra de sigilo" (fl. 352).
Conforme acima assinalado, as instâncias de origem registraram a necessidade da interceptação telefônica para apurar a existência de organização criminosa de alta periculosidade e com complexo modus operandi, que envolve a prática, em tese, de delitos e roubo, furto, receptação e comercialização ilegal de agrotóxicos, os quais seriam, inclusive, ajustados por meio de telefone (fl. 349) e praticados em pequena localidade na qual o recorrente é pessoa notoriamente conhecida (fl. 290).
A alteração da conclusão acima registrada, para se concluir, como pretende a defesa, pela desnecessidade da interceptação telefônica para a coleta de provas, dependeria de profundo revolvimento fático probatório, providência inviável na via eleita pelo recorrente.
Por fim, no que se refere às prorrogações da medida, o Tribunal de origem registrou que: "Após o deferimento da interceptação telefônica, sobreveio pedido de prorrogação da interceptação, tendo em vista a colheita de informações de que o filho de Edevaldo, WELINGTON SIDNEY CACIOLA, também estaria envolvido na empreitada criminosa (mov. 10.1, autos nº 0000721-90.2022.8.16.0120), o que foi deferido pelo magistrado singular (mov. 13.1, autos nº 0000721-90.2022.8.16.0120). E novamente no mov. 18.1, autos nº 0000721-90.2022.8.16.0120, pediu-se prorrogação da interceptação telefônica, por terem identificadas outras pessoas participando do esquema criminoso" (fl. 351).
Verifico, portanto, que o acórdão impugnado não comporta reparo, porque consignou que as decisões de prorrogação indicaram motivadamente a indispensabilidade da continuidade da interceptação telefônica, notadamente porque as investigações precedentes lograram êxito em apontar a participação de novos integrantes do suposto grupo criminoso, elemento que tornou imprescindível para as investigações a continuidade da medida.
Nesse sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial deste Tribunal da Cidadania de que “não há deficiência na fundamentação da decisão que, ainda que de forma sucinta, conclui pela indispensabilidade da medida invasiva para elucidar fatos delituosos imputados ao destinatário da ordem, podendo ser utilizada inclusive fundamentação per relationem para reafirmar o conteúdo de decisão anterior ou de parecer ministerial, incorporando-os ao novo decisum, e determinar a interceptação telefônica ou sua prorrogação" (AgRg no AREsp 1994953 / RO, SEXTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJEN 25/03/2025)
É o que se tem no caso dos autos, não se vislumbrando ilegalidade na utilização de fundamentação sucinta, inclusive per relationem, para ratificar o conteúdo da decisão primeva ou mesmo para prorrogar a medida deferida, notadamente porque, como registrado, a interceptação telefônica obteve êxito em esclarecer a forma de atuação e a constituição do grupo criminoso.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 

Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. A respectiva decisão, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações.

Além do mais, não procede a alegação de que a primeira interceptação telefônica foi requerida com base unicamente em denúncia anônima. Com efeito, embora as investigações possam ter sido deflagradas por denúncia anônima, as instâncias de origem apontaram a existência de diligências investigatórias. Consignaram que “o Parquet estadual, após receber informação anônima a respeito do cometimento de crimes de armazenamento, transporte e venda ilegal de agrotóxicos, instaurou procedimento administrativo interno a fim de reunir informações preliminares que dessem respaldo à notícia apócrifa, inclusive com a expedição de ofício ao serviço de inteligência da Polícia Militar.”.

Igualmente, não merecem acolhimento as alegações defensivas de ausência de fundamentação concreta quanto à indispensabilidade da medida, tampouco de inexistência de fundamentação idônea nas decisões que determinaram a prorrogação da interceptação telefônica do corréu, porquanto restou assentado pelas instâncias ordinárias “a necessidade da interceptação telefônica para apurar a existência de organização criminosa de alta periculosidade e com complexo modus operandi, que envolve a prática, em tese, de delitos e roubo, furto, receptação e comercialização ilegal de agrotóxicos, os quais seriam, inclusive, ajustados por meio de telefone (fl. 349) e praticados em pequena localidade na qual o recorrente é pessoa notoriamente conhecida (fl. 290)”, bem como foi consignado a necessidade de prorrogação das interceptações diante da constatação da “participação de novos integrantes do suposto grupo criminoso, elemento que tornou imprescindível para as investigações a continuidade da medida”.

Nesse contexto e na esteira do acórdão impugnado, “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 230.865-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas” (HC 212.702-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022); “Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a natureza das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 265854-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.02.2026); “Demonstrada nos autos a imprescindibilidade da interceptação telefônica, em conformidade com os ditames da Lei nº 9.296, de 1996, bem como a necessidade de prorrogações, não há ilegalidade a ser reconhecida. 6. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicase subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.”  (HC 230865-AgR, Rel. Min, André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente